Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003191-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JUSTINO BRUM - CPF: 419.424.002-25 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado o nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, compete à Justiça Comum o julgamento da ação de conversão do benefício para outro de natureza acidentária, por força do que dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1003191-15.2021.811.0003

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JUSTINO BRUM

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez Acidentária n.° 1003191-15.2021.811.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 136291199):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária ajuizada por Justino Brum em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

Alega o autor que em razão dos esforços excessivos exercidos em seu labor, veio a desenvolver doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho: Hérnia abdominal não especificada (CID 10 K46) e Hérnia umbilical (CID 10K42).

Assevera que em consequência dessas patologias, requereu o benefício de auxílio-acidente do INSS, o qual foi concedido entre o período de 03/05/2007 a 10/07/2007.

Posteriormente, requereu novamente o referido benefício, que foi concedido em 01/01/2008 e encontra-se ativo até os dias de hoje.

Sustenta ainda, que nos dias atuais sofre com intensas dores no abdômen, não podendo fazer o menor esforço físico, possuindo dificuldades em de se locomover, levantar, carregar peso e nem de ficar em pé, ou seja, sintomas que o incapacitam em realizar qualquer tipo de atividade.

Afirma também que se submeteu a procedimentos cirúrgicos para reconstrução abdominal e, mesmo assim não obteve melhora em seu quadro clínico.

Assim, fundamenta a parte autora que por estar incapacitado para exercer sua função laborativa e ser reabilitado, deve ser convertido o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Logo, requer ao final que o Instituto Nacional do Seguro Social condenado a converter o benefício auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a concessão do benefício de auxílio doença ocorrido em 01/01/2008, requerendo também, ser acrescido de juros e correção monetária, no valor integral do salário de contribuição, devendo ser deduzidos os valores atingidos pela prescrição quinquenal, fixando, ainda, o valor da causa em R$ 30.848,88 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID 50812056).

Citado para a contestação, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade (ID 51867200).

Na impugnação à contestação, a autora reiterou os termos da exordial, aduzindo que comprovada a incapacidade para executar suas atividades laborais seria necessário conceder o benefício de aposentadoria por invalidez (ID 53492684). Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao ID 58230396.

O demandante concordou com o teor do laudo médico, enquanto que a parte requerida nada se manifestou.

Após, vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária, ajuizada por Justino Brum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando apresentar incapacidade total e permanente para exercer qualquer atividade laboral.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que razão em parte assiste à parte autora.

De início, é importante destacar que, assim como preceitua o art. 62, § 1o da Lei 8.213/91, o benefício auxílio-doença será devido ao segurado até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência, ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei supra a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se incapaz de forma total e permanente.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a parte requerente possui incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais, tal como se vê:

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - RÉU

(...)

3)

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: ARTROSE DE JOELHO, PTERIGIO CID RESPECTIVAMENTE M17/H11.0.

4)

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAMES FISICO DE JOELHO E ANALISE DE DOCUMENTOS.

(...)

6)

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: SACARIA.

(...)

8)

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL E PERMANENTE, DEVIDO ARTROSE DE JOELHO EM FASE AVANÇADA.

9)

A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO.

(...)

11) Qual a data de início da doença?

R: PELO ÚNICO EXAME APRESENTADO JÁ POSSUIA ARTROSE INCOMPATIVEL COM CAPACIDADE LABORAL EM JANEIRO DE 2019.

(...)

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:DEFINITIVA.

19) Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA.

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: NÃO, POIS NÃO TEM ESCOLARIDADE E PATOLOGIA COM PERDA FUNCIONAL IMPORTANTE.

(...)

22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: PELO FATO DO AUTOR SEMPRE TRABALHAR COM PESO PODE HAVER NEXO, NO MINIMO COM CAUSA.

(...)

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - AUTOR

5. Há quanto tempo a parte autora labora na mesma função?

R: 42 ANOS.

6. Qual o grau de instrução da parte autora?

R NÃO TEM.

7. A doença da qual a parte autora está acometido lhe traz limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R: SIM. PERDA FUNCIONAL IMPORTANTE DOS JOELHOS.

(...)

13.É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

R: 100%.

14.É possível indicar a causa incapacitante?

R: ARTROSE DE JOELHO.

15.A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo?

R: DOR NAS PERNAS E COLUNA.

(...)

21.Considerando-se o nível de escolaridade, idade, o tipo de atividade da parte autora e a atividade econômica da região, é possível o mesmo, com a doença a que está acometido, conseguir laborar?

R: NÃO.

22.Ainda levando em conta as questões de ordem socioeconômica, é viável, sob o ponto de vista médico, que se promova a reabilitação profissional da parte autora, sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento?

R: NÃO.

(...)

5- Conclusão

AUTOR COM QUADRO DE ARTROSE DE JOELHO DE LONGA DATA. TEM ASSOCIADO UM QUADRO AGUDO DE HERNIA MEDIANA OCORRIDA E OPERADA EM 2007. PORÉM ESTA NÃO E A CAUSADORA DA INCAPACIDADE. A CAUSA PRINCIPAL É A ARTROSE DE JOELHO E ESTA TAMBÉM PODE TER SIDO CAUSADA PELO LONGO PERIODO PEGANDO PESO. PATOLOGIA PTERIGIO SEM IMPORTANCIA PERICIAL NESTE CASO

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é permanente e total. Além disso, não há nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão.

Assim, diante dos elementos elencados, a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Além disso, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e difícil reinserção no mercado de trabalho, tendo em vista sua idade e baixa instrução, exercendo durante toda sua vida profissional o cargo de movimentador de cargas, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO PARCIAL. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC.

(Apelação / Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Com efeito, é certo que o termo inicial da aposentadoria por invalidez, neste caso, deve ser o correspondente a data da citação do requerido.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. (...) 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença. (STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Inobstante a verificação da incapacidade mediante exame pericial, é válido lembrar que, conforme preceitua o art. 43, § 4O, da Lei 8.213/91, o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, observados os casos do art. 101 da mencionada lei.

Por outro lado, descabido o pedido de dano moral, uma vez ausentes elementos probatórios mínimos e idôneos com o condão de caracterizar ofensa à honra, imagem ou dignidade do segurado que ensejam o direito a indenização.

Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Aliás, inclusive em situações de cessação do benefício previdenciário, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo no sentido de inexistência do dever de indenizar, como se vê:

DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DANO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. 1. O indeferimento de benefício previdenciário não configura, por si só, conduta ilícita ou abusiva apta a ensejar a condenação por dano moral. Somente se cogita de dano moral quando provada a violação a direito subjetivo que gere abalo moral, em razão de procedimento abusivo por parte da autarquia, já que a tomada de decisões é inerente à sua atuação. 2. Hipótese em que houve pagamento retroativo das parcelas vencidas e em que não foi provada a ocorrência de conduta abusiva, não havendo se falar em prejuízos morais à parte autora. 3. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4, AC 5011204-69.2013.404.7107, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 17/06/2015) e desta Turma Recursal (Autos no 5008567-12.2017.4.04.7009, julgado em 05/12/2018 e Autos no 5018231-94.2017.4.04.7000, julgado em 07/03/2018, ambos de minha relatoria; Autos no 5005849-37.2015.4.04.7001, Rel. Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, julgado em 14/08/2017 e Autos no 5000811-95.2016.4.04.7005, Rel. Juiz Federal Gilson Luiz Inacio, julgado em 15/02/2017). (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50048793520184047000 PR 5004879-35.2018.4.04.7000, Relator: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)

Partindo dessas premissas, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder a aposentadoria por invalidez, desde a data da citação do requerido, pagando os valores retroativos, abatendo os valores já recebidos a título de auxílio-doença, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante da situação de hipossuficiência, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4o, II, CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito” (Grifo nosso)

Em suas razões recursais, a Autarquia Apelante sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, afirmando não se tratar de causa decorrente de acidente de trabalho.

Argumenta que, por se tratar de incompetência absoluta, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, conforme dispõe o artigo 64, § 1°, do CPC.

Assevera que o benefício de auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado não decorre de acidente de trabalho, pois sua implantação foi determinada em processo que tramitou na Jurisdição Federal que não reconheceu, à época, o nexo de causalidade com a atividade laboral.

Pontua, ainda, que passados 14 (quatorze) anos, não há lógica para que a perícia realizada nesses autos entre em contradição com a origem da incapacidade outrora atestada (ID. 136291205).

Nas contrarrazões a parte Apelada postula pelo desprovimento do referido recurso, requerendo a condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 136291223).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 137387694).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n.° 1003191-15.2021.811.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder a aposentadoria por invalidez a JUSTINO BRUM.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária e, consequentemente, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte Apelada sofreu acidente de trabalho em 03.05.2007, consoante CAT (ID.
136291162
), e encontra-se percebendo benefício previdenciário de auxílio-doença, espécie 31, desde 01.01.2008 (ID.
136291160
).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade total e permanente do segurado, inclusive reconhecendo o nexo de causalidade entre a doença incapacitante e a atividade laboral anteriormente desenvolvida (ID. 136291192). Eis os trechos relevantes do referido laudo:

“(...) 3 – QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – RÉU

(...)

8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL E PERMANENTE, DEVIDO ARTROSE DE JOELHO EM FASE AVANÇADA

9) A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NAO

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

(...)

16) Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: TOTAL

17) Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: NENHUMA

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:DEFINITIVA

19) Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: NÃO, POIS NÃO TEM ESCOLARIDADE E PATOLOGIA COM PERDA FUNCIONAL IMPORTANTE

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: EXAME FISICO

22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: PELO FATO DO AUTOR SEMPRE TRABALHAR COM PESO

PODE HAVER NEXO, NO MINIMO COM CAUSA

(...)

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

(...)

7. A doença da qual a parte autora está acometido lhe traz limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R: SIM. PERDA FUNCIONAL IMPORTANTE DOS JOELHOS

8. A parte autora encontra-se incapacitado? Caso em que não se enquadre no conceito de incapacidade, a mesma enquadra no conceito de deficiência?

R: SIM

9. A parte autora tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?

R: SIM. TOTAL

10.A parte autora já foi considerado incapacitado para sua atividade laborativa pelo INSS devido à sua enfermidade?

R: RECEBE BENEFICIO DESDE 2008

11.Existe a possibilidade de melhora de seu quadro clínico?

R: NÃO. SEQUELA INCAPACITANTE

12.Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em específico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R: TOTAL E PERMANENTE

13.É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

R: 100%

(...)

5- Conclusão

AUTOR COM QUADRO DE ARTROSE DE JOELHO DE LONGA DATA. TEM ASSOCIADO UM QUADRO AGUDO DE HERNIA MEDIANA OCORRIDA E OPERADA EM 2007. PORÉM ESTA NÃO E A CAUSADORA DA INCAPACIDADE.
A CAUSA PRINCIPAL É A ARTROSE DE JOELHO E ESTA TAMBÉM PODE TER SIDO CAUSADA PELO LONGO PERIODO PEGANDO PESO.
PATOLOGIA PTERIGIO SEM IMPORTANCIA PERICIAL NESTE CASO.”

A Autarquia previdenciária, no entanto, afirma não ser possível o reconhecimento da natureza acidentária, diante da concessão anterior de benefício, por determinação da Justiça Federal, que não reconheceu o nexo causal da enfermidade com o trabalho do segurado.

A despeito dos argumentos apresentados, nada impede que o benefício previdenciário seja convertido em outro de natureza acidentária, mormente quando verificado, por nova perícia, o nexo causal entre a enfermidade e atividade laboral.

A propósito:

ACIDENTE DO TRABALHO –
CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – OPERADOR DE SUPERMERCADO – PROBLEMAS PSÍQUICOS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONVERSÃO DEVIDA
. ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – RESTABELECIMENTO – OPERADOR DE SUPERMERCADO – PROBLEMAS PSÍQUICOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Cível 1002066-41.2019.8.26.0366; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021). (Grifo nosso)

Além disso, ao sustentar que
não foi reconhecido que a incapacidade resultou de acidente de trabalho,
quando da concessão do benefício previdenciário,
cumpriria à parte Apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, apresentar prova do alegado, tais como a apresentação do laudo pericial, ônus do qual não se de desincumbiu,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Desse modo, evidenciado que a incapacidade do segurado decorre de acidente do trabalho, não há se falar em competência da Justiça Federal, conforme dispõe o artigo 109, inciso I, da Magna Carta:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios nessa fase processual, tendo em vista que estes deverão observar os §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85, do CPC, conforme determinado na sentença, com a definição do percentual na liquidação do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022